Tribunal: TJMT
Processo: 1019288-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019288-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 003.614.238-70 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 43.012.440/0001-71 (AGRAVADO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO), JESSICA SAVALLE SILVA CRUZ - CPF: 366.019.628-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RELAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS DENOMINADO “CONTRIBUIÇÃO MASTER PREV” –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
E
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Ausente um dos requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para o fim de suspender a contribuição “Master Prev”, sendo
necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019288-94.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

PAULO HENRIQUE DA SILVA

AGRAVADO:

MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO HENRIQUE DA SILVA
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
no. 1015727-53.2024.8.11.0003, ajuizada em face da
MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS
, que indeferiu a tutela de urgência onde se pretendia suspender os descontos realizados em seu benefício previdenciário denominado “Contribuição Master Prev”.

Em suas razões recursais o agravante relata que jamais realizou qualquer negócio jurídico com a agravada, que pudesse ensejar os descontos, bem como sustenta que
“A verossimilhança do direito é evidente, uma vez que a pretensão do agravante visa a proteção de uma norma de Direito Fundamental, dado que se trata de situações recorrentes entre os segurados do INSS, e os fatos apresentados são respaldados pelas provas que acompanham a petição inicial, demonstrando, assim, a probabilidade do direito pleiteado”
(sic).

Além disso, alega que
“torna-se evidente o perigo de aguardar um provimento judicial posterior, pois a parte agravante continuará a sofrer descontos indevidos em seus vencimentos mensais, os quais têm aumentado progressivamente”
(sic).

Aduz que
“Tal situação pode comprometer gravemente seu sustento e o de seu núcleo familiar, o que, por conseguinte, pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”
(sic).

Assevera que
“a concessão da liminar não implicará em qualquer ônus à agravada, que terá a possibilidade de restabelecer os descontos ao final do processo, caso haja uma Sentença de Improcedência em relação aos pleitos autorais.

Destaca que
“é desarrazoado que este seja obrigado a suportar as parcelas que estão sendo descontadas em seu benefício, sem que isso prejudique o sustento de sua família, haja vista que se trata de verba alimentar e este é o principal provedor do seu núcleo familiar”
(sic).

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, requer, inicialmente, a antecipação da tutela recursal,
“para determinar a imediata suspensão dos descontos no benefício do agravante referentes à suposta contratação de benefícios da agravada, sob pena de aplicação de multa diária”
, e no mérito, o total provimento do recurso.

A pretendida tutela antecipada recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 01/08/2024, conforme decisão acostada no Id 229918178,
sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pelo agravante (Id 231221674
),
ainda pendente de análise.

Sem contraminuta.

Isento de custas em razão do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, conforme certidão acostada no Id 226571179
.

Na peça Id. 240274165, a parte agravante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida nos autos da a
ção declaratória de relação jurídica c/c reparação de danos materiais e morais, ajuizada por
PAULO HENRIQUE DA SILVA

em face da
MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS
, que indeferiu a tutela de urgência onde se pretendia suspender os descontos realizados em seu benefício previdenciário denominado “Contribuição Master Prev”.

O pleito foi indeferido pelo magistrado, pelos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária.

No caso, as circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do contraditório.

Além disso, é certo que a parte autora não expõe e não demonstra qual o perigo de dano suportará caso a tutela seja concedida ao final.

Inexistem elementos que indiquem que a requerida não dispõe de patrimônio suficiente para responder pela obrigação em eventual condenação na restituição de valores, sendo descabido, por ora, o deferimento da tutela de urgência pretendida.

Dessa forma, a tutela de urgência almejada não merece ser acolhida, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais, em especial pela ausência de perigo de dano.

Ademais, conforme se observa da narrativa inicial, os valores discutidos vêm sendo pagos há meses, o que ressalta a inexistência do requisito da urgência.

(...)

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porque não se fazem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil
(...)”

Pois bem
. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
".

Na espécie, por maior esforço que dedique o recorrente, não se vislumbra da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer quanto à concessão da tutela de urgência pretendida, até porque
não foram
apresentados comprovantes de providências outras (inclusive na seara administrativa) visando regularizar a situação, e só agora vem a juízo alegando supostos descontos indevidos.

Neste passo, conforme reconhecido na decisão agravada, não há
urgência no provimento, sendo prudente aguardar o contraditório com a devida instrução do feito originário, para obtenção de maiores elementos acerca da existência ou não da autorização dos descontos.

Ademais, há que se ponderar que o
decisum
que versa sobre tutela provisória pode ser revisto a qualquer momento pelo magistrado na origem, acaso surjam novos elementos que recomendem a reavaliação do decidido anteriormente

A propósito do tema, guardadas as particularidades dos casos, o entendimento desta Corte de Justiça não destoa do acima mensurado, consoante observa-se dos seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
(N.U 1019455-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA INDEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMOSTRADOS
– RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Carecendo a comprovação de que os descontos do benefício previdenciário são indevidos, por demandar dilação probatória a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação do empréstimo consignado, correta a decisão que indeferiu a tutela provisória reclamada.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020763-56.2022.8.11.0000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada, restando, via de consequência,
prejudicada
a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024